Tribunal: TJDFT
Processo: 0754476-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754476-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: MIVALDO MAURICIO MAFRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de embargos de terceiro no 0705931-46.2025.8.07.0017 que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça e negou a tutela provisória de urgência para suspender o mandado de reintegração de posse (ID 248053663) expedido na ação de reintegração de posse no 0704608-16.2019.8.07.0017. Eis a decisão de origem: “ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, residente na QN 14C, Conjunto 03, Lote 08, Apartamento 201, Riacho Fundo II/DF, propôs Embargos de Terceiro em face de MIVALDO MAURICIO MAFRA, residente em Vila Buritis III, QD 13, Conjunto 05, Casa 09, Planaltina/DF. O autor alegou ser possuidor direto do imóvel localizado no endereço mencionado, adquirido de Mayke Silva Medeiros em 14/05/2021, por meio de contrato particular de compra e venda. Informou que o bem é objeto de ação de reintegração de posse ajuizada por Mivaldo contra Mayke (processo no 0704608-16.2019.8.07.0017), na qual foi determinada a reintegração com ordem de desocupação do imóvel. Sustentou que, embora não tenha sido parte do processo originário, a ordem de reintegração atinge sua posse direta e pacífica. Requereu, em sede de tutela antecipada, com fundamento no art. 678 do CPC, a suspensão do mandado de reintegração de posse expedido nos autos originários (ID 237359342), a fim de permanecer na posse até julgamento final destes embargos. No mérito, pede a confirmação do pedido antecipado. Decido. A tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. Isso porque a melhor posse do embargado já foi declarada no processo no 0704608-16.2019.8.07.0017, em sentença que reconheceu a nulidade da cessão de direitos realizada e determinou a reintegração do imóvel em favor de Mivaldo. Tal pronunciamento judicial, apesar de ainda que não transitado em julgado, confere presunção de legitimidade e eficácia até eventual reforma. Dessa forma, a pretensão do embargante demanda o exaurimento da cognição, inclusive com dilação probatória, para que se verifique a validade do contrato de aquisição firmado com Mayke e a sua condição de possuidor de boa-fé. Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, inviável o deferimento da tutela antecipada, mesmo diante do risco de execução do mandado de reintegração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo embargante. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia” (ID 248053663). Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 248725377): “ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA opõe embargos de declaração contra a decisão de recebimento da inicial de ID 248053663. Em suas razões, suscita omissão, ao argumento de que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, com razão ao embargante. De fato, esse pedido foi formulado na inicial e a secretaria do juízo o intimou para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher as custas iniciais (ID 245569437). Em embargante recolheu as custas iniciais (ID 245957531) e carreou a documentação de ID 246229115 a 246229120. Na decisão embargada, o juízo recebeu a inicial e indeferiu a concessão da tutela antecipada, ficando silente com relação ao pedido de gratuidade. Há, pois, omissão a ser sanada. Quanto a esse pedido, indefiro-o, uma vez que, com o recolhimento das custas iniciais, o autor demonstrou a capacidade econômica para suportar custos do processo. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos opostos para sanar a omissão apontada, bem como indeferir a concessão da gratuidade de justiça. Expeça-se mandado de citação e intimação do embargado, no endereço descrito no AR com registro de retorno de ausência (ID 252840915)”. Inconformado, o embargante recorre. O agravante sustenta que ajuizou embargos de terceiro para proteger sua posse sobre o imóvel objeto de constrição no processo originário (0704608-16.2019.8.07.0017), apresentando contrato de cessão, fotos, comprovantes e rol de testemunhas. Afirma que requereu tutela provisória para suspender os efeitos da reintegração de posse e a concessão da gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência e documentos financeiros. Alega que o juízo indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, por já ter sido reconhecida a melhor posse do embargado em sentença proferida na ação originária, ainda não transitada em julgado, e por depender a pretensão de dilação probatória para apurar a validade do contrato e a boa-fé do agravante. Sustenta que apresentou prova robusta de sua posse e boa-fé, configurando a probabilidade do direito, e que há perigo de dano grave, pois a execução da reintegração acarretará a perda da moradia e das benfeitorias realizadas, prejudicando o resultado útil do processo. Quanto à gratuidade, afirma que o magistrado não analisou os documentos apresentados e indeferiu o benefício apenas porque o agravante recolheu as custas iniciais, concluindo que isso demonstraria capacidade econômica. O agravante argumenta que o pagamento das custas foi realizado apenas para evitar a extinção do feito, não afastando a presunção de hipossuficiência, e que a decisão contraria os arts. 98 e 99 do CPC, que permitem a concessão da gratuidade a qualquer tempo. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça desde o ajuizamento da demanda, com restituição das custas iniciais, ou, subsidiariamente, a partir da interposição do agravo; a reforma da decisão para suspender a ordem de reintegração de posse até o julgamento dos embargos, nos termos do art. 678 do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos para a concessão da liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com relação a gratuidade de justiça, em tese, o pagamento voluntário das custas processuais na origem configura preclusão lógica e comportamento contraditório (venire contra factum proprium), fator suficiente para inviabilizar o deferimento da gratuidade, conforme orientação do STJ segundo o qual "o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). Neste sentido também a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMPRESÁRIO COM MÚLTIPLOS CNPJs ATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício. 4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 5. O recolhimento espontâneo de custas processuais quando intimado a comprovar hipossuficiência caracteriza preclusão lógica e comportamento contraditório, incompatível com a posterior alegação de impossibilidade financeira para arcar com as despesas do processo. 6. O agravante é empresário individual e sócio-administrador de empresa com matriz e filial ativas, mas não apresentou comprovantes de entrada de recursos dessas atividades empresariais nem documentos que evidenciem despesas que justifiquem a alegada hipossuficiência. 7. A apresentação parcial de documentação, sem incluir dados relacionados à filial da empresa da qual é sócio-administrador, não permite uma visão completa de sua situação econômica. 8. As declarações de imposto de renda apresentadas não indicam o recebimento de quaisquer valores, o que representa situação atípica para alguém que mantém três CNPJs ativos. 9. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2010352, 0738678-34.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO. MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CUMULATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DO IMÓVEL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A requerente apresenta comportamento contraditório ao formalizar o pedido de gratuidade de justiça e apresentar o comprovante de pagamento das custas processuais. Tal ato viola o princípio da boa-fé processual. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. O juros de mora configura-se como encargos sobre uma dívida não paga no prazo estipulado, visando compensar o credor pelo período em que não recebeu o valor devido, conforme disposto no artigo 395 do Código Civil. 3. Da interpretação do dispositivo judicial, identifica-se que a multa e os juros de mora devem incidir de forma cumulativa, ambos devem incidir sobre o valor total do imóvel, sendo esta a correta interpretação. 3.1 Os juros de mora devem, então, incidir sobre o valor principal da dívida, isto é, o valor total do imóvel, não sendo aplicáveis sobre penalidades ou multas adicionais. 4. RECURSO PROVIDO (Acórdão 1736227, 0721152-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) Portanto, neste ponto, não verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, considerando que fora realizado o recolhimento das custas (R$ 217,79 – ID 245957531 - Pág. 1), estas sabidamente de valor módico no Distrito Federal, a petição inicial foi recebida e a ação de origem teve regular tramite processual, sem que se possa falar em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou mesmo ao resultado útil do processo. Com relação a reintegração de posse, vejamos. Emerge dos autos de origem, em relação ao imóvel, há sentença no processo de reintegração de posse no 0704608-16.2019.8.07.0017, proferida em 29/04/2025, que julgou o pedido de Mivaldo procedente, concedendo a liminar para a reintegração imediata da posse e estabelecendo um prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do apartamento. Contudo, conforme se verifica naqueles autos, o requerido MAYKE SILVA MEDEIROS interpôs recurso de apelação em 26/05/2025, solicitando, inclusive, efeito suspensivo (ID 237150745 do processo de reintegração de posse no 0704608-16.2019.8.07.0017). Ocorre que esta Turma manteve a r. sentença. Transcrevo a ementa do julgado: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. MELHOR POSSE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IDOSO E ANALFABETO FUNCIONAL. NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. MELHOR POSSE. I – Caso em exame 1. A ação – Ação de reintegração de posse proposta visando o restabelecimento da posse de imóvel à idoso que teria cedido os direitos sob o bem em cessão de direitos celebrada com vício de consentimento. 2. Decisões anteriores – sentença julgou procedente a pretensão do autor. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a nulidade do processo por julgamento “ultra petita”; no mérito, (ii) a existência de prova da melhor posse exercida pelo apelado-autor, considerando as alegações relacionadas à regularidade dos contratos celebrados. III – Razões de decidir 4. Não está configurado o julgamento “ultra petita” em sentença que concedeu a tutela pleiteada pelo autor nos exatos termos do pedido, examinando a existência de vício de consentimento no negócio jurídico, tendo por base as alegações de não celebração do contrato, apresentadas na petição inicial. 5. O comprovado vício de consentimento de idoso e analfabeto funcional na assinatura de cessão de direitos sobre o imóvel à filha leva à anulação do negócio celebrado, com consequente ineficácia dos negócios jurídicos posteriormente celebrados por ela. 6. Reconhecida a proteção possessória à parte de exerce a melhor posse, demonstrada por vasta produção probatória. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. (Acórdão 2037496, 0704608-16.2019.8.07.0017, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025) Inclusive, a eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, relatora daquela apelação determinou, no último dia 05/12/2025, a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel (ID 79268316 da ApCiv no 0704608-16.2019.8.07.0017). Neste contexto, compreende-se que, em prelibação sumária, a pretensão do embargante, ora agravante, enseja o exaurimento da cognição, com imprescindível dilação probatória, para que se verifique a validade do contrato de aquisição firmado com Mayke e a sua condição de possuidor de boa-fé. Gizadas estas considerações, tem-se que o pedido de liminar não reúne os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao seu deferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator